Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão de sócio da entidade devedora no polo passivo da relação jurídica processual, mesmo após o advento da respectiva dissolução societária.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1110 do Código Civil, após o encerramento da liquidação societária o credor cujo respectivo crédito não tiver sido satisfeito “só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos”.
3. Preenchidos os requisitos observa-se que é legítima a pretensão exercida pela sociedade credora, destinada à inclusão do sócio aludido no polo passivo da relação jurídica processual em questão.
3. Recurso conhecido e provido.